Tribunal: TJMT
Processo: 1023168-25.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1023168-25.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: GELSON LEONCIO DE OLIVEIRA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorridos: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e GELSON LEONCIO DE OLIVEIRA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 09 a 11/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONSUMIDOR DECLAROU O MESMO ENDEREÇO E APRESENTOU A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM OUTRA DEMANDA REFERENTE A UNIDADE QUE AGORA ALEGA DESCONHECER. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO E A MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DA FORNECEDORA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA E CONDENAR DE OFÍCIO O CONSUMIDOR AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte fornecedora ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e declarou inexistência dívida objeto da demanda, no valor de R$ 129,07 (cento e vinte e nove reais e sete centavos), sob o fundamento de que não teria sido comprovada a relação contratual entre as partes.
2. A parte consumidora afirma que foi negativada indevidamente pela parte fornecedora e pretende a majoração do quantum fixado na origem.
3. A credora apresentou nos autos comprovantes sistêmicos da negada relação contratual e ainda, esclareceu que na demanda ajuizada pelo consumidor (n. 1000950-48.2017.8.11.0055), foi apresentada pelo consumidor a fatura da unidade de consumo em nome de terceiro, porém, no mesmo endereço objeto de discussão, com a finalidade de comprovar sua residência naquela lide.
5. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de documentos robustos, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
6. A situação fática processual demonstra notória má-fé processual, onde o consumidor alterou a verdade dos fatos, buscando enriquecimento sem causa. A conduta deve ser penalizada. Reconhecida a má-fé de ofício, determino o pagamento de multa pela alteração da verdade fática.
7. Sentença reformada para improcedência e condenada a parte consumidora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
8. Recursos conhecidos e provido apenas o da parte fornecedora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023168-25.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GELSON LEONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 604.354.611-68 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024